Tribunal: CARF
Processo: 16349.000043/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000043/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.220 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
COMERCIAL INDUSTRIAL BRANCO PERES DE CAFÉ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição a pessoa jurídica que
terceiriza a sua produção (industrialização por encomenda), visto que não é
essa pessoa jurídica quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial
para fruição do benefício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito ao
credito presumido de café adquirido de pessoas físicas submetido a processo de beneficiamento.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000043/2009-31
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.220 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000043/2009-31

Relatório
1. A interessada acima qualificada apresentou Pedidos de Ressarcimento da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS – mercado externo,
referentes ao 3o trimestre/2006, nos PER/DCOMP no 26767.44998.311006.1.1.094073
(fls. 81/83) observe-se que os números de folha ora mencionados referem-se sempre à
numeração do presente processo digitalizado) e no 30953.46443.021208.1.1.090781 (fls.
50/52), no montante de R$ 875.309,85 e R$ 114.606,53, respectivamente.
2. Vinculadas aos Pedidos de Ressarcimento, transmitiu Declarações de Compensação
eletrônicas DCOMPs, nas quais pretende a compensação de débitos referentes a
impostos e contribuições administrados pela RFB.
3. A fim de verificar a liquidez, certeza e valor do crédito pleiteado, o processo foi
encaminhado à Delegacia da Receita Federal de Fiscalização – DEFIS/SPO (fls. 85/86),
observando-se a liminar concedida no mandado de segurança no 2009.61.00.0063245,
que determinou a análise destes PER/DCOMP no prazo de 30 dias
4. Em procedimento fiscal, a DEFIS/SPO elaborou a informação fiscal de fls. 88/90, na
qual propôs o indeferimento integral do crédito pleiteado tendo em vista a falta de
documentos para efetuar o exame dos mesmos.
5. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo
– DERAT/SPO então analisou e indeferiu os Pedidos eletrônicos de Ressarcimento, por
falta de documentação indispensável à análise e comprovação do direito creditório (fls.
94/100).
6. Inconformado o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
103/108), na qual questionou a análise e indeferimentos dos créditos pleiteados.
7. Os autos retornaram à EQITD/DIORT/DERAT/SPO para a análise do direito
creditório em razão do Agravo no 2009.03.00.0215716 (fl. 126), tendo em vista que o
contribuinte novamente peticionou à Justiça Federal, “pleiteando que os procedimentos
administrativos fossem refeitos, alegando que sequer havia sido reintimado para
apresentação dos documentos, não podendo, portanto, prosperar a alegação da
autoridade fiscal quanto ao não reconhecimento do direito creditório em razão da
insuficiência de apresentação de documentos” (fl. 209).
8. Por meio do Despacho Decisório de fls. 207/220, emitido pela DERAT/SPO, os
Pedidos de Ressarcimento foram parcialmente deferidos e as DCOMPs vinculadas
foram homologadas até o limite do crédito deferido para o 3o trim/2006, no valor de R$
720.792,02.
9. Na referida decisão foram feitas considerações sobre o crédito pretendido,
esclarecimentos dos documentos solicitados e analisados, fundamentação legal, e sobre
os cálculos dos créditos, dos quais extraio os seguintes trechos:
CÁLCULO DO CRÉDITO – DAS GLOSAS DO CRÉDITO PRESUMIDO
51. Em resposta ao questionamento formulado acerca do crédito presumido, o
contribuinte obteve a Solução de Consulta n° 352 SRRF/ 8a RF/Disit de
13/07/2007, cuja íntegra se encontra nos autos.
52. A questão solucionada se refere à “possibilidade de descontar crédito da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins do café adquirido de pessoas físicas,
submetido a processo de beneficiamento e rebeneficiamento e posteriormente
comercializado como café não torrado em grão, classificado no código
0901.11.10 da NCM; bem com da parte destinada à industrialização.”
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.220 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000043/2009-31

56. No caso em tela, verificamos que 2 (dois) requisitos não foram atendidos: (1)
a maior parte destas aquisições calculadas como crédito presumido se referem a
"Bens para Revenda"; (2) o contribuinte não se enquadra no conceito de
produtor de café de que trata o art. 3o, §6° da Lei n° 10.925/2004, já que tanto a
transformação do café em café solúvel, quanto o beneficiamento e
rebeneficiamento do café em coco e café beneficiado são realizados por
terceiros.
58. Conclui-se, portanto, que: não há que se falar em valores a título de crédito
presumido no presente caso.
CÁLCULO
DO
CRÉDITO
DA
REDISTRIBUICÃQ
DOS
CRÉDITOS
RELATIVOS A DEVOLUÇÕES DE VENDAS SUJEITAS A INCIDÊNCIA
NÃOCUMULATIVA
No caso em tela, trata-se de devoluções de venda, cuja verificação mostrou-se
consistente com a apuração da Fiscalização. Contudo, a empresa equivocou-se
ao aplicar os coeficientes de proporcionalidade para redistribuí-los entre
crédito vinculado à receita tributada no mercado interno receita de exportação,
pois, embora o valor total creditado tenha sido o mesmo daquele tributado na
saída, a simples redistribuição de uma parcela deste crédito como vinculado à
receita de
exportação gera, indevidamente, um crédito que, como
esclareceremos, será mais benéfico.
CÁLCULO DO CRÉDITO – DA VENDA COM SUSPENSÃO
A aquisição dos produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação
de produtos destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM
no capítulo 9 (art. 5o da IN SRF n° 660, de 2006) de que trata o art. 7o da IN
SRF n° 660, de 2006, por ser efetuada de pessoa física ou com suspensão, não
gera direito ao desconto de créditos calculados na forma do art. 3o da Lei n°
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3oo da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, conforme disposição do inciso II do § 2o do art. 3o Lei n°
10.637, de 2002, e do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei n° 10.833, de 2003.
10. Cientificado da decisão em 12/03/2010 (fl. 256), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 236/239) em 08/04/2010 alegando, em síntese,
que:
10.1 O AFRFB glosou os créditos presumidos das aquisições de pessoa física por
entender que, quando da realização das atividades descritas no § 6o do art. 8o da Lei no
10.925/2004 por encomenda (industrialização por encomenda), não dá direito ao
referido crédito presumido.
10.2 Tal ato cria restrição não prevista em lei.
10.3 A lei prevê que a pessoa jurídica produza os produtos elencados no caput do art. 8o
da Lei no 10.925/2004, mas não prevê que esta industrialização/produção seja efetuada
pela própria pessoa jurídica.
10.4 O contribuinte produziu, só que mediante encomenda, isto é, contratou serviços de
terceiros para que realizasse tal produção.
10.5 Cita julgado administrativo para corroborar com seu entendimento.
10.6 O contribuinte faz jus ao crédito referente às aquisições de pessoas físicas em
relação às mercadorias produzidas constantes no capítulo 9 da NCM.
10.7 Requer a procedência da Manifestação de Inconformidade, para que seja afastada a
glosa por falta de previsão legal, e consequente ressarcimento do respectivo valor.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.220 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000043/2009-31

11. É o relatório.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2006
CITAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará apenas a
legislação de regência, assim como o entendimento da Receita Federal do Brasil (RFB)
expresso em atos normativos de observância obrigatória, não estando vinculada às
decisões administrativas.
LEGISLAÇÃO SOBRE BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO.
A legislação tributária que dispõe sobre benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente. Art. 111 do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano calendário: 2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
CRÉDITO PRESUMIDO. BENS INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
A pessoa jurídica que contrata serviço de terceiro, para que este execute o processo de
industrialização do produto, não faz jus ao crédito presumido da COFINS não
cumulativa em relação ao valor dos bens e serviços utilizados como insumo na
produção. Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, e Lei n° 10.925, de 2004, art. 8°,
caput.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.220 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000043/2009-31

2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito do Recurso Voluntário.
A Recorrente alega que o Acórdão sob exame manteve a decisão da DRF que
estabeleceu uma exigência não prevista em lei, qual seja a de que o Contribuinte produza, por si
própria, a mercadoria posteriormente vendida.
A decisão atacada foi assim motivada:
17. O contribuinte, visando à interpretação e/ou aplicação da legislação tributária
federal, referente à possibilidade de descontar o crédito presumido de bens adquiridos
de pessoas físicas das contribuições para o PIS e a COFINS, formulou consulta,
conforme se extrai da Solução de Consulta no 352 – SRRF/8aRF/Disit (fls. 119/123).
18. Na referida consulta, o interessado “pergunta quanto a possibilidade de descontar
crédito da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins do café adquirido de pessoas
físicas, submetido a processo de beneficiamento e rebeneficiamento e posteriormente
comercializado como café não torrado em grão, classificado no código 0901.11.10 da
NCM; bem como da parte destinada a industrialização” (fl. 120).
19. De acordo com a Solução de Consulta no 352 – SRRF/8aRF/Disit, da leitura do art.
3o, §§ 10 e 11 da Lei no 10.637/2002, e art. 3o, §§ 5o e 6o da Lei no 10.833/2003, acima
transcrito, que trataram do crédito presumido decorrente da aquisição de produtos
agropecuários de pessoas físicas para serem utilizados na produção de mercadoria de
origem animal ou vegetal, respectivamente para o PIS e a COFINS, verificou-se que a
utilização desse crédito requer o preenchimento dos seguintes requisitos:
a) que a pessoa jurídica atue no ramo de atividade de produção;
b) que desta produção resultem produtos classificados nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23,
e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM;
c) que esses produtos se destinem à alimentação humana ou animal; e d) que os bens e
serviços utilizados como insumo na produção destes produtos sejam adquiridos de
pessoas físicas residentes no Brasil. (fl. 122)
20. Constatou-se ainda, que o produto objeto da consulta, o café, encontra-se entre os
mencionados no capítulo 09 (nove) da NMC (Nomenclatura Comum do Mercosul), e
portanto está incluso no rol constante do § 5o, do art. 3o da Lei no 10.833/2003, sendo
observado que a partir de 1o de agosto de 2004, o crédito presumido de que trata a
consulta passou a ser disciplinado pelo art. 8o da Lei no 10.925/2004, acima citada.
21. No entanto, concluiu que “a pessoa jurídica que adquire café in natura de pessoas
físicas residentes no País e o remete para beneficiamento em armazém geral, mediante
contrato de prestação de serviços, recebendo café não torrado em grão classificado no
código 0901.11.10 da NCM, destinado à comercialização e à industrialização de café
solúvel classificado no código 2101.11.10 da NCM, não faziam jus aos créditos
presumidos de que tratavam os §§ 10 e 11 do art. 3 o da Lei n° 10.637, de 2002
(incluídos pela Lei n° 10.684, de 2003) e os §§ 5 o e 6 o da Lei n° 10.833, de 2003, nem
tampouco faz jus ao crédito presumido na forma prescrita no art. 8o da Lei 10.925, de
2004, uma vez que não se enquadra na condição de pessoa jurídica produtora de
mercadoria de origem animal ou vegetal” (fl. 123).
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.220 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000043/2009-31

22. A discussão em tela trata da possibilidade de o contribuinte deduzir crédito
presumido dos valores devidos da COFINS não cumulativa referentes ao 3o trim/2006,
disciplinada no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
23.
Na decisão proferida pela DERAT/SPO, que baseou-se nos
documentos/informações prestados pelo contribuinte, na legislação de regência, e na
Solução de Consulta acima citada, os créditos presumidos ora analisados foram
glosados, sob o fundamento de que a maior parte destas aquisições calculadas como
crédito presumido se referem a “Bens para Revenda”, e que o contribuinte não se
enquadra no conceito de produtor de café, já que tanto a transformação do café em café
solúvel, quanto o beneficiamento e rebeneficiamento do café em coco e café
beneficiado são realizados por terceiros (fls. 216/217).
24. A defesa argumenta que a lei prevê que a pessoa jurídica produza, mas não prevê
que esta industrialização/produção seja efetuada pela própria pessoa jurídica, e informa
ainda, que o contribuinte produziu, só que mediante encomenda, isto é, contratou
serviços de terceiros para que realizasse tal produção.
25. Ocorre, que a própria afirmação feita pela defendente já demonstra que não estão
satisfeitos todos os requisitos constantes no art. 8o da Lei no 10.925/2004 para a
utilização do crédito presumido, tendo em vista que o crédito é concedido às pessoas
jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal nele discriminadas,
destinados à alimentação humana ou animal, calculado sobre os bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda.
26. Note-se, que de acordo com o § 6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, incluído pela
Lei no 11.051/2004, e vigente no período do crédito ora analisado, considera-se
produção, em relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
27. Assim, a pessoa jurídica faz jus ao crédito presumido somente quando ela própria
produz, o que significa, no presente caso, quando ela própria executa as várias etapas do
processo de produção, como padronização, beneficiamento, separação dos grãos, dentre
outros, como citado acima.
28. O contribuinte, conforme consta na consulta por ele efetuada (fl. 120), adquire café
em coco e beneficiado de pessoas jurídicas e de produtores rurais pessoas físicas;
remete-o para armazéns gerais, que efetuam o processo de beneficiamento do café em
coco, que consiste no descascamento e limpeza dos grãos, bem como o refinamento do
café beneficiado, que consiste na separação por tamanho, forma e cor; posteriormente os
armazéns gerais retornam o café pronto para industrialização ou comercialização.
29. Desta forma, ele não executa o processo de produção do café, e sim, como a própria
defesa informa, encomenda a produção à outra pessoa jurídica.
30. E na hipótese deste processo de transformação ser efetuado por outra pessoa jurídica
mediante industrialização por encomenda, o interessado não produz efetivamente e,
portanto, não faz jus ao crédito presumido com base no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
A questão reside em saber se o conceito “pessoas jurídicas que produzam” pode
ser aplicado às pessoas jurídicas que “contratam a produção”, ou seja, se o fato do processo de
transformação do produto haver sido realizado por outra pessoa impediria a fruição do benefício.
Tais termos definitivamente não são sinônimos e efetivamente não podem ser
equiparados, especialmente em se tratando de critério para concessão de benefício fiscal (ao qual
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.220 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000043/2009-31

aplica-se o artigo 111 do CTN), eis que quando a lei menciona que a pessoa jurídica deve
produzir o bem, automaticamente exclui a situação em que a pessoa jurídica “manda
industrializar o bem”, institutos distintos.
Como consequência desta impossibilidade exegética é forçoso concluir que a
Recorrente não atendeu às condições dispostas na legislação que rege o instituto.
Esta controvérsia, relativa à esta mesma empresa, já foi objeto de deliberação por
parte deste CARF, merecendo destaque o Acórdão n. 3002-000.843, de lavra da Ilustríssima
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
“Em sua defesa, o contribuinte reconheceu que a produção se dava mediante
encomenda, tornando, portanto, incontroverso tal fato. Contudo, argumentou que a lei
prevê que a pessoa jurídica produza os produtos em questão, mas que não exigiria que
esta industrialização/produção fosse efetuada pela própria pessoa jurídica. Entendo que
não é esta a correta interpretação da norma em epígrafe. Ao dispor que o benefício será
concedido “às pessoas jurídicas que produzam” aquelas mercadorias, é certo que essa
produção não poderia ser realizada por terceiros. Até porque, como é cediço, em razão
do disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional, as normas que concedem
benefício fiscal devem ser interpretadas restritivamente.”
Assim restou redigida a Ementa deste caso
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 3o, §§ 10o e 11o, DA LEI No 10.637/2002.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos §§ 10o e 11o do art. 3o da Lei no 10.637/2002, não faz jus ao crédito
presumido da contribuição a pessoa jurídica que terceiriza a sua produção
(industrialização por encomenda), visto que não é essa pessoa jurídica quem de fato
produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
Desta forma, tratando-se de uma norma objeto de interpretação restritiva, não é
possível atribuir-lhe exegese extensiva e, conclusivamente, é de se negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.220 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000043/2009-31

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital